Tribunal: TJDFT
Processo: 0756575-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para pesquisa de eventuais ativos vinculados ao mercado de seguros, previdência privada, consórcios e capitalização em nome do executado, bem como determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por suposta ausência de enfrentamento da tese de cabimento de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, e por alegada inobservância do art. 489, § 1o, IV e V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado enfrentou o núcleo da tese fundada no art. 139, IV, do CPC ao reconhecer a excepcionalidade das pesquisas atípicas e a necessidade de demonstração concreta de utilidade e efetividade da medida pretendida.
5. A análise da natureza institucional da SUSEP e da CNSEG, associada à ausência de indícios mínimos de contratação de fundo de previdência privada pelo executado e à inexistência de demonstração de efetividade da diligência, constitui fundamentação suficiente para manutenção do indeferimento dos ofícios requeridos.
6. A ausência de menção individualizada a todos os dispositivos invocados pela parte não caracteriza omissão quando enfrentadas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. O prequestionamento, por si só, não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
7. Evidenciada a pretensão de rediscussão do mérito, sem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.